Tribunal: STF
Processo: ARE 1560689
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT. Base de cálculo. Inclusão dos valores descontados a título de contribuição previdenciária dos empregados e IRRF. Questão Infraconstitucional. Reexame vedado. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por empresa em recuperação judicial contra acórdão do TRF da 3ª Região, pelo qual se negou mandado de segurança voltado a excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais SAT/RAT e destinadas a terceiros os valores descontados dos empregados a título de contribuição previdenciária e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão das parcelas de contribuição previdenciária do empregado e do IRRF na base de cálculo das contribuições patronais viola os arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República e (ii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido (CRFB, art. 93, inc. IX).



    III. Razões de decidir



    3. O STF entende que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige fundamentação, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada argumento (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). Constatada a fundamentação suficiente no acórdão recorrido, não há nulidade.



    4. A discussão sobre a natureza jurídica das verbas (se remuneratórias ou indenizatórias) para fins de incidência de contribuição previdenciária é matéria infraconstitucional, sem repercussão geral, conforme fixado no Tema RG nº 908.



    5. O STJ, no Tema nº 1.174 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que os valores de IRRF e contribuição previdenciária descontados dos empregados integram a remuneração e não podem reduzir a base de cálculo das contribuições patronais, entendimento aplicado pelo TRF da 3ª Região.



    6. A revisão do acórdão recorrido exigiria reexame de provas e da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.212, de 1991), providência inviável em recurso extraordinário, diante do enunciado nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise sobre a inclusão de valores descontados a título de contribuição previdenciária dos empregados e IRRF na base de cálculo das contribuições patronais constitui matéria infraconstitucional, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando apresenta razões, ainda que sucintas, em consonância com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. A revisão da natureza jurídica das verbas para fins de contribuição previdenciária demanda interpretação da legislação ordinária e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX; 150, inc. I; 195, inc. I, al. “a”. CPC, de 2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. Lei nº 8.212, de 1991, art. 28. Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021; e ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E IRRF. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - Os valores descontados pelo empregador a título de contribuição previdenciária do empregado e pagamento do Imposto de Renda na fonte (IRRF) integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizados para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa. Aplicação do Tema 1.174 do STJ, em sede de recurso repetitivo. 



    II - Recurso da parte impetrante desprovido.” (e-doc. 13, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. “93, inciso IX, art. 150, inciso I, art. 195, inciso I, alínea ‘a’, todos da Constituição Federal” (e-doc. 24, p. 4). 



    3.1. Assevera que “essa Suprema Corte não se quedou inerte e vislumbrando a envergadura maior do questionamento sobre o alcance da expressão “folha de salário” contida no art. 195, inciso I da Carta da República e a imprescindibilidade de observância do princípio da legalidade insculpido no art. 150, inciso I da Carta Política, reconheceu a repercussão geral quanto à matéria nos autos dos Recursos Extraordinários RE 565.160 RG/SC e RE 576.967 RG/PR” (e-doc. 24, p. 6).



    3.2. Sustenta que, “mesmo com a oposição de embargos declaratórios em face do acórdão proferido em sede de apelação, o E. Tribunal a quo apontou que desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais violados, diante ao pleito de reconhecimento de prequestionamento expresso dos dispositivos tidos por violados, deixando assim de prestar integralmente a função jurisdicional, o que acabou por acarretar a ofensa ao artigo 93, inciso IX (dever de fundamentar), da Constituição Federal” (e-doc. 24, p. 9).



    3.3. Afirma que “a delimitação da incidência da contribuição em tela foi observada pela própria Receita Federal do Brasil em sua Instrução Normativa RFB n° 971, de 13.11.2009 (IN RFB 971/09) publicada no DOU de 17.11.2009: (...)” (e-doc. 24, p. 13).



    3.4. Salienta que, “em inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, 150, inc. I), exige a recorrida o recolhimento da contribuição social previdenciária incidente sobre o valor bruto da folha de pagamento, incluindo-se assim, na respectiva base de cálculo desta exação patronal, diga-se, indevidamente, montantes em que não caracterizam remuneração, ou seja, hipóteses que desbordam do fato gerador in abstracto, tais como nas importâncias pagas pelo empregado a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda de pessoa física, vale dizer, parcelas estas retidas e repassadas à União pelo empregador por determinação legal. Todavia, são todas circunstâncias que, inquestionavelmente, não possuem natureza de remuneração, eis que tais valores são destinados exclusivamente à União, não aos trabalhadores” (e-doc. 24, p. 14-15).



    3.5. Pede “que conheçam do presente Recurso Extraordinário e lhe deem total provimento para reformar o acórdão ora recorrido por afronta direta aos dispositivos constitucionais indicados, reconhecendo o direito ao recolhimento da contribuição social previdenciária patronal sem a inclusão das parcelas relativas à contribuição previdenciária e ao imposto de renda retido na fonte, assim como o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos” (e-doc. 24, p. 26).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência dos Temas nº 339 e nº 1.221 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).



    5. A agravante argumenta que “não se desconhece o resultado desfavorável à Embargante pelo E. STJ no julgamento do Tema 1174. Entretanto, devemos aguardar o julgamento dos Recursos interpostos pelas partes no leading case, que remeteram a discussão para este E. STF decidir sobre as questões constitucionais sobre o tema” (e-doc. 30, p. 4).



    5.1. Salienta que “há afronta direta – não reflexa – à matriz constitucional das contribuições previdenciárias patronais”, e que, “tratando o caso presente, de limitar a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, a fim de afastar a incidência das mesmas sobre o IRRF e as contribuições dos segurados, busca-se o reconhecimento de subsunção de tais valores de índole tributária à matriz constitucional descrita no art. 195, I, a da CRFB” (e-doc. 30, p. 6 e 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Turma do TRF da 3ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 21, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, acrescentando que “cabe ressaltar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma” (e-doc. 21, p. 3), portanto, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Com relação às demais impugnações, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema nº RG 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    “Ao início, determino de ofício o levantamento do sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento do Tema 1.174 do STJ. 



    Cuida-se de pretensão de exclusão dos valores descontados pela empresa a título de contribuição previdenciária do empregado e do Imposto de Renda da Pessoa Física retido na fonte (IRRF) da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras.



    Acerca da matéria versada nos autos, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp's 2.005.029/SC, 2.005.087/PR, 2.005.289/SC, 2.005.567/RS, 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, no regime dos recursos repetitivos, em sessão realizada em 14/08/24, deliberou pela fixação da seguinte tese (Tema 1.174): "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros". 



    Também é questão que já passou pelo crivo da jurisprudência desta Corte, firmando orientação no sentido de que tais verbas integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizadas para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa, que figura apenas como responsável na relação tributária para desconto dos valores, cuja retenção decorre de previsão legal: (...).” (e-doc. 13, p. 3).



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a verificação da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado, se remuneratória ou indenizatória, para fins de incidência de contribuição previdenciária não alcança estatura constitucional”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 18/06/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    9.1. No mesmo sentido, em casos que também se discutiram “o direito de não se sujeitar à tributação de contribuições patronais, bem como do SAT/RAT (Seguro de Acidentes de Trabalho/Risco Ambiental do Trabalho)”, são as decisões monocráticas: ARE nº 1.560.589/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/07/2025, p. 31/07/2025; ARE nº 1.541.600/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2025, p. 23/06/2025; e ARE nº 1.558.886/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator